Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0713197-14.2020.8.07.0000 AUTOR: MOVEIS RADAR EIRELI - ME RÉU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de suspensão solicitado pelas partes, intime-se autor e réu para se manifestarem quanto ao prosseguimento da presente ação rescisória. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator